Tribunal: TJPA
Processo: 0005688-26.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10069 - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0005688-26.2018.8.14.0040

SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

SENTENCIADO: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ADRIANO SERRA DE SOUZA, MARILENE OLIVEIRA SERRA
REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO - PACIENTE NO POLO PASSIVO - NULIDADE - VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.

1 - A falta de nomeação de curador especial nulifica o processo de internação compulsória, porque traduz violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

2 – Reexame Necessário provido para cassar a sentença de 1º Grau,
devendo os autos retornarem ao juízo primevo a fim de determinar a escorreita angularização processual com a devida nomeação de curador especial ao requerido, Adriano Serra de Souza.

ACÓRDÃO

Vistos e discutidos os presentes autos, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o Reexame de Sentença, para fins de cassar a sentença, na conformidade do relatório e voto, que passam a integrar o presente.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
REEXAME DE SENTENÇA,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda pública da Comarca de Parauapebas (Id nº

2431338) que, confirmou os efeitos da Tutela já deferida e devidamente implementada e julgou procedente o pedido da parte autora, condenando o Município de Parauapebas e o Estado do Pará à obrigação de fazer descrita na inicial, a fim de que seja determinada a internação compulsória do requerido Adriano em clínica especializada no tratamento de dependentes químicos.

Consta da peça inicial (ID nº 2431329) que, a Sra. Marilene Oliveira Serra, ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Internação compulsória, em face do Município de Parauapebas, do Estado do Pará e do seu filho Adriano Serra de Souza, onde alega que o estado de saúde do requerido Adriano é grave, necessitando com urgência de internação compulsória em clínica especializada para dependente químico.

Em decisão de ID nº 2431330, o Juízo de 1º Grau, deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que o ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA procedam à internação compulsória de ADRIANO SERRA DE SOUZA em clínica especializada no tratamento de dependentes químicos, em estabelecimento da rede pública, ou em caso de impossibilidade, em estabelecimento da rede particular, no prazo 05 (cinco) dias.

O Estado do Pará contestou o feito no ID nº 2431332, onde requereu fosse julgada improcedente a demanda e, em caso de condenação, fosse reconhecida a isenção de custas e a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios.

O Município de Parauapebas apresentou contestação no ID nº 2431334, onde requereu fosse julgada improcedente tanto a demanda, quanto aos pedidos de multa ou qualquer medida restritiva.

Em sentença proferida no ID nº 2431338, o Juízo sentenciante, confirmou os efeitos da tutela deferida e julgou procedente a demanda, condenando o Município de Parauapebas e o Estado do Pará à obrigação de fazer descrita na inicial.

Não havendo recurso voluntário, foi determinado a remessa do feito a este Juízo ad quem, para reexame necessário (ID nº 2431339 - Pág. 25).

O Ministério Público de 2º Grau, manifestou-se pela anulação integral da sentença (ID nº 2657483), ante a ausência de citação válida, nomeação de curador especial.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Sra. Marilene Oliveira Serra em desfavor do Estado do Pará, Município de Parauapebas e de Adriano Serra de Souza.

Postulou-se a internação compulsória de seu filho, Adriano Serra de Souza, em clínica especializada no tratamento de dependentes químicos.

No caso em tela, verifico que assiste razão ao Parquet, no que tange a nulidade processual, por ausência de citação de Adriano Serra de Souza para apresentação de contestação. Explico:

Verifica-se que o paciente, em relação a qual se pretende a internação compulsória, encontra-se no polo passivo da lide.

Deste modo, se o paciente se encontra no pólo passivo da ação, necessária a sua citação para que a relação processual seja efetivada. In casu, tratando-se de réu dependente químico, dando sinais de que não possui discernimento para certos atos civis, conforme se depreende dos relatórios médicos e daqueles elaborados pelos profissionais da assistência social, nos termos do art. 4º, inciso II, do CC/02, tem-se a respeito de pessoa relativamente incapaz, impondo a realização de citação sob assistência de curador especial.

Desse modo, necessária se faz a regularização da relação processual no Juízo de origem, até mesmo para evitar possível nulidade do julgamento.

Assim, houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal no processamento do feito que pretende a sua internação compulsória sem que fosse integrada à lide. E a correta formalização do processo, com o regular chamamento de seus protagonistas, traduz garantia constitucional, que não pode ser preterida.

Nesse sentido:

"EMENTA: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO AGRAVANTE. COOBRIGAÇÃO. CITAÇÃO DO RÉU INVÁLIDA. RÉU RELATIVAMENTE INCAPAZ. ART. 4º, INCISO II, DO CC/02. DEPENDENTE QUÍMICO. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE OU CURADOR ESPECIAL. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ANÁLISE QUE REQUER CAUTELA. LEI Nº 10.216/2001. ENUNCIADO Nº 1 DA 1º JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ACERVO PROBATÓRIO INDICANDO PELA MANUTENÇÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO PRAZO EM RAZÃO DA URGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR. DECISÃO MANTIDA NESSES ASPECTOS.

(...)." (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0295.15.000691-0/001. Relator (a): Des.(a) Armando Freire. Data de Julgamento: 02/02/2016. Data da publicação da súmula: 16/02/2016)

"EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO PACIENTE. NULIDADE DO PROCESSO. A falta de citação do adicto e a nomeação de curador especial implicam a nulidade do processo de internação compulsória. V.V. A teor da Lei Federal n.º 10.216/2001 e da Lei Estadual n.º 11.802/95, que veiculam normas de proteção das pessoas portadoras de transtornos mentais, a prévia interdição do indivíduo não constitui condição para a internação compulsória de toxicômano, se observados os requisitos estabelecidos em lei para a internação sem o consentimento do doente." (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0498.13.001016-4/001. Relator (a): Des.(a) Alyrio Ramos. Data de Julgamento: 24/07/2014. Data da publicação da súmula: 04/08/2014)

Nesse contexto, impõe-se a cassação da sentença com o retorno dos autos à instância de origem, para a devida nomeação de curador especial.

Ante o exposto, CONHEÇO do REEXAME NECESSÁRIO e DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença reexaminada,
ante a ausência de nomeação de curador especial, devendo os autos retornarem ao juízo primevo a fim de determinar a escorreita angularização processual com a devida nomeação de curador especial ao requerido, Adriano Serra de Souza.

É como voto.

Belém, 09 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 09/03/2020